Tribunal: TJSP
Processo: 1003177-37.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde – Sentença que obriga a ré a fornecer o medicamento Spinraza à autora – Autora portadora de Amiotrofia Espinhal Progressiva tipo III - Presentes prescrição e relatório médico indicando o fármaco Spinraza para tratamento da moléstia da autora - Incidência da Súmula no 102 desta Corte - Recomendação para a realização do tratamento que é de ordem médica - Fármaco

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde – Sentença que obriga a ré a fornecer o medicamento Spinraza à autora – Autora portadora de Amiotrofia Espinhal Progressiva tipo III - Presentes prescrição e relatório médico indicando o fármaco Spinraza para tratamento da moléstia da autora - Incidência da Súmula no 102 desta Corte - Recomendação para a realização do tratamento que é de ordem médica - Fármaco registrado na ANVISA deve ser fornecido, pela operadora do plano de saúde, ao paciente, segundo REsp no 1712163/SP e REsp no 1726563/SP - Medicamento incorporado ao SUS para tratamento de AME Tipos II e III, pela Portaria no 1.297/2019 do Ministério da Saúde – A autora, entretanto, não está obrigada a fazer uso do serviço público de saúde, para receber o tratamento, diante da relação jurídica existente, entre as partes, que se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e à Lei no 9.656/98 – Inaplicável a fixação de verba honorária por equidade do presente caso, porque inexistentes as situações expressamente previstas no art. 85,§8o, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003177-37.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, é apelada REGIANE ALVES
FEITOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003177-37.2018.8.26.0191
Apelante: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A
Apelado: Regiane Alves Feitosa
Comarca:Ferraz de Vasconcelos
Juiz 1o Grau: Fernando Awensztern Pavlovsky
Voto no 8269
APELAÇÃO – Plano de saúde – Sentença que obriga a ré a
fornecer o medicamento Spinraza à autora – Autora portadora
de Amiotrofia Espinhal Progressiva tipo III - Presentes
prescrição e relatório médico indicando o fármaco Spinraza
para tratamento da moléstia da autora - Incidência da Súmula
no 102 desta Corte - Recomendação para a realização do
tratamento que é de ordem médica - Fármaco registrado na
ANVISA deve ser fornecido, pela operadora do plano de
saúde, ao paciente, segundo REsp no 1712163/SP e REsp no
1726563/SP - Medicamento incorporado ao SUS para
tratamento de AME Tipos II e III, pela Portaria no 1.297/2019
do Ministério da Saúde – A autora, entretanto, não está
obrigada a fazer uso do serviço público de saúde, para receber
o tratamento, diante da relação jurídica existente, entre as
partes, que se submete aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e à Lei no 9.656/98 – Inaplicável a fixação de
verba honorária por equidade do presente caso, porque
inexistentes as situações expressamente previstas no art. 85,§8o,
do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou procedente o pedido da autora, para condenar a ré ao
custeio/fornecimento do medicamento Spinraza, confirmando-se a
tutela de urgência concedida, e às custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios da parte contrária que fixou em
10% do valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC) (fls. 546/550).
Inconformada, a ré apela sustentando, em síntese, que (i)
embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovado recentemente o registro do Nusinersena (Spinraza), fez
severas ressalvas sobre os já conhecidos efeitos colaterais do
medicamento; (ii) além do medicamento pleiteado não constar, como
obrigatório, no rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde
(ANS), a mesma Resolução 428/2017 exclui sua utilização da cobertura
obrigatória para o presente caso; (iii) o uso do referido fármaco é
classificado pela ANS como experimental ou off-label; (iv) sua conduta
não é abusiva; (v) o medicamento não tem preços definido no Brasil;
(vi) o direito à saúde é um dever do estado e deve ser garantido pelo
Sistema
Único
de
Saúde
(SUS);
(vii)
redução
dos
honorários
sucumbenciais fixados no importe de R$ 141.273,62, de forma a respeitar
o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.
Enfim, requer o provimento do recurso, para julgar
improcedente a ação o pedido inicial e minorar a condenação
relacionada a verba sucumbencial.
Contrarrazões (fls. 571/582).
Recorrente informa que, em 24/04/2019, foi autorizada a
distribuição do medicamento pleiteado pelo Sistema Único de Saúde.
Destarte, com fundamento no Enunciado no 11, da III Jornada de Direito
da Saúde, de 18/03/2019, promovida pelo Conselho Nacional de
Justiça, e na inclusão do referido medicamento na lista oficial do SUS,
passando a ser distribuído e controlado pelo Estado, entende a
apelante pela perda do objeto da ação e requer a extinção da
demanda, sem julgamento do mérito (fls. 588/590).
É o relatório.
De pronto, cumpre esclarecer que a autora é
beneficiária do plano de saúde da ré, mediante o plano Smart 300,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde 01/09/2016 (fls. 25/26).
A autora é portadora de Amiotrofia Espinhal Progressiva -
tipo III
e detém expressa indicação médica para utilização do
fármaco Spinraza, para fins de tratamento de sua moléstia (fls. 27/29).
Consequentemente, têm-se preenchidos os requisitos autorizadores
para o fornecimento do referido medicamento, pelo plano de saúde,
conforme se extrai da Súmula no 102 deste Tribunal1.
Logo, irrelevantes os argumentos da ré quanto à
ausência do medicamento pleiteado no rol de Procedimentos da
Agência Nacional de Saúde (ANS), ao seu uso off label e ao preço
elevado.
Nesse sentido, posiciona-se esta colenda Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE

NEGATIVA
DE
COBERTURA

MEDICAMENTO SPINRAZA Negativa de
cobertura
Abusividade
Medicamento
que corresponde ao próprio tratamento e
já foi registrado pela ANVISA Ausência de
previsão no rol da ANS
Irrelevância

Súmula 102 do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000240-80.2018.8.26.0635;
Relator
(a): Dimitrios
Zarvos
Varellis;
Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro:
07/11/2019) (Grifo Nosso).

1 “Súmula 102 - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convém ressaltar que, tampouco, cabe ao profissional
de saúde, escolhido pela paciente, estabelecer qual o método mais
adequado para o tratamento da doença, não devendo o plano de
saúde intervir em tal âmbito, inclusive, por desconhecimento científico.
Ademais, verifica-se que o medicamento Spinraza foi
registrado na ANVISA, em 28/08/20172 , e conforme o posicionamento
jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante os
recursos repetitivos, REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP, “após o registro
pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o
custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico
responsável pelo beneficiário”.
Conforme mencionado pela ré, ora apelante, do
Ministério da Saúde, mediante a Portaria no 1.297/2019, instituiu projeto
piloto, de acordo de compartilhamento de risco para incorporação de
tecnologias em saúde, passando a oferecer o acesso, à população, ao
medicamento Spinraza (Nusinersena) para fins de tratamento da Atrofia
Muscular Espinhal (AME 5q), tipos II e III, no Sistema Único de Saúde
(SUS)3.
Porém, em que pese o medicamento já tenha sido
incorporado ao SUS e o determinado no Enunciado no 11, da III Jornada
2Disponível em:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351233501201778/?nomeProduto=s
pinraza
Acesso em: 10/01/2020
3
Disponível
em:
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.297-de-11-de-junho-
de-2019-163114948
Acesso em: 10/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito da Saúde4, a autora não está obrigada a fazer uso do serviço
público de saúde, a fim de receber o tratamento, diante da relação
jurídica existente entre as partes, sendo a ré prestadora de serviços de
saúde à autora, mediante contraprestação daquela, submetendo-se,
ambas, ao Código de Defesa do Consumidor e em especial à Lei no
9.656/98.
Salienta-se
que
os
Enunciados
relativos
à
Saúde
Suplementar da Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo Conselho
Nacional de Justiça, são meramente orientadores, cabendo ao juiz
aplicar a legislação ao caso.
Tampouco merece prosperar o pleito da ré de redução
da verba honorária sucumbencial, devida aos patronos da autora,
porquanto a fixação por equidade, como pretendida, é restrita às
situações expressamente previstas no artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil5, ausentes no caso em tela, visto que a presente causa é
desprovida de inestimável ou irrisório o proveito econômico ou valor da
causa muito baixo. Este é o posicionamento adotado pela colenda
Câmara:
“Apelação cível. Plano de saúde. Ação de
4 “ENUNCIADO No 11 Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de
medicamento, produto ou procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - (PCDT), o Poder Judiciário determinará a
inclusão do demandante em serviço ou programa já existentes no Sistema Único de
Saúde - SUS, para o fim de acompanhamento e controle clínico”. (Redação dada
pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019)
5 “Art. 85(...)
§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de fazer. Fornecimento de
medicamento
(Omalizumabe-Xolair),
prescrito à parte autora, portadora de
urticária crônica espontânea. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Código
de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas
no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e
no 608 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Recusa fundada na falta de
preenchimento dos requisitos previstos nas
Diretrizes de Utilização, para enquadramento no rol obrigatório. Impossibilidade. Compete ao médico
especialista que assiste ao paciente avaliar
e prescrever o tratamento, e não à
operadora de plano de saúde, que não
pode interferir na indicação feita pelo
profissional da área médica. Incidência da
Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Fornecedor que deve assumir o
risco do negócio que está fornecendo.
Caveat venditor. Honorários advocatícios.
Fixação da verba, por equidade. Regra §
8o do art. 85 do CPC que está restrita as
situações
expressamente
previstas.
Impossibilidade,
no
caso
concreto.
Sentença mantida. Recurso desprovido,
com observação quanto aos honorários
advocatícios de sucumbência, ora fixados
em 15% do valor da causa, nos termos do §
2o do art. 85 do CPC.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003382-75.2019.8.26.0597;
Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara
de
Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019) (Grifo Nosso).
Destarte, em virtude da sentença não comportar reparos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil6, majora-se a
verba honorária sucumbencial, em favor dos patronos da autora, para
15% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso,
majorando-se a verba honorária sucumbencial, em favor dos patronos
da autora, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §11, do Códex.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
6 “Art. 85 (...)
§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08255
Apelação Cível no 1003177-37.2018.8.26.0191
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A
Apelado: Regiane Alves Feitosa
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEBA5B
9
12
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC2357C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003177-37.2018.8.26.0191 e o código de confirmação da tabela acima.